Tribunal: TCU
Processo: 020.213/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7829/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.213/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Dornelles de Freitas Dias (XXX.594.680-XX); Carla Ines Lobo Bandeira (XXX.493.510-XX); Clara Maria Antunes Bandeira (XXX.646.260-XX); Claudia Uflacker de Almeida (XXX.667.060-XX); Ines Flavia Lobo Bandeira (XXX.703.480-XX); Juliana Rechia Uflacker (XXX.680.400-XX); Marcia Regina Dornelles de Freitas (XXX.553.370-XX); Maria Eduvirgem Duarte Lobo (XXX.029.550-XX); Maria Elzira Jury Freitas (XXX.401.290-XX); Maria Therezinha dos Santos Martins (XXX.517.830-XX); Miriam Regina Rodrigues (XXX.169.540-XX); Regina Helena Dornelles de Freitas (XXX.877.870-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.